Tribunal: TJMT
Processo: 1038065-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038065-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), JOSE LUIZ BOMBARDE - CPF: 017.747.038-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADEQUAÇÃO DO VALOR E DA PERIODICIDADE DA MULTA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de Ação Declaratória de Nulidade Contratual e Indenizatória por Danos Morais, concedeu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos efetuados diretamente no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00. O agravante pleiteia a exclusão da multa ou, alternativamente, sua redução, alteração da forma de incidência para periodicidade mensal, fixação de limite máximo e ampliação do prazo para cumprimento da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a multa cominatória diária fixada para compelir o cumprimento da tutela de urgência mostra-se proporcional e razoável; (
ii
) estabelecer se a periodicidade da multa deve ser diária ou por evento (desconto); (
iii
) determinar se o prazo de cinco dias concedido para cumprimento da ordem é exíguo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de multa cominatória diária para compelir o cumprimento de ordem judicial está em conformidade com o art. 537 do CPC, cabendo ao juiz estipular seu valor e periodicidade de forma compatível com a obrigação imposta.

A multa diária se justifica diante da natureza da obrigação — suspensão imediata dos descontos — que não depende de evento futuro ou periódico, mas sim de providência administrativa a ser adotada de forma célere pela instituição financeira.

O valor de R$ 500,00 por dia mostra-se excessivo e desproporcional frente à natureza da obrigação e ao potencial de gerar enriquecimento sem causa, sendo razoável sua redução para R$ 200,00 diários, conforme precedentes do STJ que exigem observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O prazo de cinco dias fixado para cumprimento da ordem judicial é adequado e razoável, considerando-se a simplicidade da providência exigida e a possibilidade de comunicação direta ao órgão previdenciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A multa cominatória diária é adequada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer que deve ser realizada de forma imediata, mesmo quando relacionada a descontos mensais.

O valor da multa deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a não gerar enriquecimento indevido.

O prazo de cinco dias para cumprimento de ordem judicial que impõe obrigação de fazer administrativa à instituição financeira é razoável e suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.660.115/SP, rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 10.10.2023,
DJe
20.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1038065-93.2025.8.11.0000

BANCO C6 CONSIGNADO S
.
A
. X
JOS
É
LUIZ BOMBARDE

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO C6 CONSIGNADO S/A,
com o fito de reformar a decisão que,
nos autos da
Ação Declaratória De Nulidade Contratual
e
Indenizatória Por Danos Morais
no 1014751-95.2025.8.11.0040),
ajuizada por
JOSÉ LUIZ BOMBARDE
,
deferiu a tutela de urgência para determinar que o Agravante suspenda os descontos realizados no benefício previdenciário do Agravado, referente ao contrato de refinanciamento no 901398383-66, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Para tanto,
o
a
gravante sustenta que a multa diária fixada é inadequada, pois se trata de obrigação de prestação mensal, cujo cumprimento não depende exclusivamente da instituição financeira, mas também do INSS.

Argumenta que a multa deveria incidir por evento (desconto) e não diariamente.

Alega, ainda, que o valor da multa é excessivo e desproporcional, podendo gerar enriquecimento sem causa ao Agravado.

Aponta que a decisão não estabeleceu um limite máximo para a incidência da multa.

Por fim, sustenta que o prazo de 5 (cinco) dias concedido para cumprimento da ordem é exíguo, considerando os procedimentos administrativos internos e a necessidade de comunicação ao INSS.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a multa ou, alternativamente, reduzir seu valor, alterar sua periodicidade para mensal (por desconto), estabelecer um limite máximo e ampliar o prazo para cumprimento da ordem.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal gira em torno da revisão de astreintes fixadas para assegurar o cumprimento da ordem judicial de suspensão de descontos realizados diretamente no benefício previdenciário do consumidor, bem como da alegação de exíguo prazo para seu atendimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a concessão da tutela de urgência pelo juízo de primeiro grau baseou-se na existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito do Agravado e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, não sendo este aspecto objeto de impugnação específica no presente recurso.

No que tange à fixação da multa cominatória, o art. 537 do CPC estabelece que "a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito".

Quanto à periodicidade da multa, embora o Agravante sustente que a incidência deveria ser por evento (desconto) e não diária, entendo que a fixação de multa diária está em consonância com o poder conferido ao magistrado pelo art. 537 do CPC, sendo adequada para compelir o cumprimento da ordem judicial.

A obrigação imposta ao Agravante consiste em tomar as providências administrativas necessárias para a suspensão dos descontos, o que deve ser realizado de imediato, independentemente da periodicidade mensal dos descontos. Assim, a multa diária mostra-se adequada para estimular o pronto cumprimento da determinação judicial.

No entanto, no que se refere ao valor da multa, fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, verifico que merece reparo. Embora a multa cominatória tenha caráter coercitivo e não compensatório, seu valor deve ser fixado em patamar suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem, contudo, configurar fonte de enriquecimento indevido para o credor.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o valor da multa cominatória deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASTREINTES. DECISÃO AGRAVADA QUE CONSIDEROU EXCESSIVO O VALOR FIXADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. EXCEPCIONALIDADE EXIGIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do STJ trilha no sentido de que, em regra, não se mostra possível, em recurso especial, a revisão do valor fixado a título de multa diária (astreintes) pelo descumprimento de decisão judicial, pois tal providência exigiria incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.

Excepcionalmente, contudo, pode esse quantum ser alterado caso se mostre irrisório ou exorbitante, ou seja, em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, contexto no qual se insere o caso ora examinado.

2. A multa cominatória não possui natureza de indenização, mas sim inibitória ou coercitiva, uma vez que o dever de arcar com o pagamento das astreintes e o de indenizar os danos causados são efeitos de fatos jurídicos absolutamente distintos.

3. No caso dos autos, mostra-se inviável manter o exorbitante valor histórico alcançado pelo descumprimento da originária medida judicial desobedecida - cerca de R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) -, uma vez que, além de levar ao enriquecimento injusto do credor, acarreta
no
desvirtuamento da própria finalidade da multa diária. Restauração da monocrática de primeira instância, proferida em maio de 2017, que reduziu aquele montante para o patamar de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.660.115/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 10/10/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

No caso em análise, considerando a natureza da obrigação (suspensão de descontos em benefício previdenciário), o valor mensal do desconto e o porte econômico da instituição financeira, entendo que o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento mostra-se mais adequado e proporcional, sendo suficiente para compelir o cumprimento da ordem judicial sem gerar enriquecimento sem causa ao Agravado.

Quanto ao prazo de 5 (cinco) dias concedido para o cumprimento da ordem, entendo que é razoável, considerando a natureza da providência a ser adotada pela instituição financeira. Não se trata de prazo exíguo, mas sim suficiente para que o Agravante tome as medidas administrativas necessárias para suspender os descontos no benefício previdenciário do Agravado.

Ademais, o argumento de que o cumprimento da ordem não depende exclusivamente da instituição financeira, mas também do INSS, não se sustenta. Cabe ao Agravante, como parte na relação contratual, adotar todas as providências necessárias para suspender os descontos, inclusive comunicando o órgão previdenciário sobre a determinação judicial.

Ante o exposto, com fundamento, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
apenas
para

reduzir o valor da multa diária para R$ 200,00 (duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025